Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA E CARENTE DE IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO.RECURSO PROVIDO.
1. As provas juntadas aos autos não são suficientes para confirmar a materialidade do crime de ameaça imputado ao apelante, pois a única prova do delito - palavra da vítima - mostrou-se contraditória e carente de idoneidade, existindo razoáveis dúvidas sobre a imputação veiculada na denúncia.
2. Recurso conhecido e provido.